Tribunal: STF
Processo: HC 93037
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO
   AO PUDOR. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ELEMENTOS
   CONCRETOS.
1.      Necessidade da prisão preventiva, por conveniência
   instrução criminal, evidenciada na circunstância de o paciente
   ter insistido em procurar familiares da vítima, criança de quatro
   anos de idade, tão-logo teve ciência do procedimento
   investigatório.
2.      A justificativa da segregação cautelar em
   prol da garantia da ordem pública não se ampara em conjecturas. O
   envolvimento do paciente em crimes contra os costumes restou
   concretamente demonstrado, o que autoriza sua prisão preventiva
   para evitar reiteração delituosa.
        Ordem denegada.